Tribunal: TJMT
Processo: 1071850-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071850-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANA TABORDA DA SILVA - CPF: 028.285.041-40 (RECORRENTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), CLAUDIO DA SILVA - CPF: 542.114.681-20 (RECORRENTE), EUZEBIO NICARETTA - CPF: 008.394.900-38 (RECORRIDO), EUZEBIO NICARETTA - CPF: 008.394.900-38 (ADVOGADO), THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA - CPF: 027.402.361-07 (ADVOGADO), THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA - CPF: 027.402.361-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1071850-14.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1071850-14.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Cristiana Taborda da Silva e Claudio da Silva

Recorridos:

Euzebio Nicaretta e Thais de Souza Costa Nicaretta

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO

-
COLISÃO LATERAL

NO VEÍCULO DO AUTOR
- PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DESIGNAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INDEFERIDO -
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA -
SENTENÇA ANULADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença deve ser anulada, com consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para designação da audiência de instrução e julgamento, de modo a possibilitar a inquirição de testemunhas e depoimento pessoal das partes litigantes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1071850-14.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1071850-14.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Cristiana Taborda da Silva e Claudio da Silva

Recorridos:

Euzebio Nicaretta e Thais de Souza Costa Nicaretta

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Cristiana Taborda da Silva e Claudio da Silva.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais - Acidente de Trânsito.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (Id
.

254058168
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando os recorrentes ao pagamento de
R$ 15.495,00 (quinze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado

(Id.

254058172
): requer a reforma da sentença para ser reconhecido o cerceamento de defesa, com a determinação de novo julgamento, precedido de audiência de instrução e julgamento para o colhimento de prova testemunhal requerida por ambas as partes litigantes.

Contrarrazões
(Id. 254058202): requer o desprovimento do recurso interposto e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1071850-14.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1071850-14.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Cristiana Taborda da Silva e Claudio da Silva

Recorridos:

Euzebio Nicaretta e Thais de Souza Costa Nicaretta

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por

Euzebio Nicaretta e Thais de Souza Costa Nicaretta
em face de
Cristiana Taborda da Silva e Claudio da Silva,
decorrente de acidente de trânsito
.

Da narrativa dos fatos os autores recorridos alegam que no
dia 06/05/2023, por volta das 00h05, trafegavam na Rua Dionísio Cerqueira e ao chegar a sua residência, deram sinal para esquerda para entrar na garagem, quando foram atingidos na lateral esquerda por uma motocicleta conduzida pela menor Ana Claudia Taborda da Silva de 16 (dezesseis) anos, filha dos requeridos, fato que causou danos ao veículo de propriedade dos autores.

Aduzem que o acidente foi ocasionado pela falta de atenção da motociclista, que não teria observado a sinalização para conversão à esquerda, colidindo na lateral da caminhonete conduzida pelo autor Euzebio Nicaretta.

Os recorrentes por sua vez, asseveram que a culpa do acidente se deu em razão do autor ter realizado a manobra de conversão sem a devida cautela, em consequência disso, a filha dos requeridos foi arremessada no momento do impacto e sofreu diversas escoriações.

O objeto do presente recurso cinge-se em analisar a ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa, em razão do julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Da análise dos autos, verifica-se que ambos os litigantes requereram a instrução do feito por meio da produção de provas orais, todavia, houve julgamento antecipado da lide pelo juízo de origem, ao argumento de que as provas dos autos eram suficientes à solução da demanda.

Logo, verifica-se
a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil, que permite a ampla produção probatória.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS E TRATAMENTO TRUCULENTO E DESUMANO RECEBIDO NAS DEPENDÊNCIAS DA
PARTE
RECLAMADA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO
OPORTUNIZAÇÃO
À
PARTE

AUTORA
DE
PRODUZIR

PROVA

ORAL
–
PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator (N.U 1060614-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE
DE TRANSITO. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA ORAL PRETENDIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1007396-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO
OPORTUNIZAÇÃO
À
PARTE

AUTORA
DE
PRODUZIR

PROVA

ORAL
– PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de
prova
não documental, o que torna indispensável o colhimento de
prova

oral
.
2. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa dos recorrentes, comportando a nulidade da sentença.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença, devendo o processo retornar à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento, seguindo-se da prolação da sentença.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e / ou dos honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025